Tribunal: TJBA
Processo: 8003224-70.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n.
8003224-70.2022.8.05.0146 (
ID 73154783)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO: JOSE DIAS MARTINS

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

****

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II – Na hipótese
sub judice
, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais considerou estarem configurados os pressupostos para a responsabilização civil do Banco, em decorrência da má prestação do serviço, consubstanciada na realização de empréstimo, mediante fraude, em nome do autor, e procedeu à majoração da indenização por dano moral fixada na sentença.

III – Inexistente a contradição apontada, devem ser rejeitados os aclaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração de ID 73154783
, opostos na Apelação nº 8003224-70.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figura como E
mbargante
o BANCO DO BRASIL S/A e como
Embargado
JOSÉ DIAS MARTINS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora